Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700902-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL DE SOUZA JOTHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 36218057. Mantenho a decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal pelos seus próprios fundamentos. A realização de retinografia (colorida), classificada como risco vermelho, não veio acompanhada dos riscos inerentes à perda de função, membro ou mesmo vida. Acrescenta-se que a SES/DF informou em contestação que se encontram pendentes 1.608 pedidos de igual natureza, e que atualmente estão sendo agendadas as requisições médicas inseridas no Sistema em 22.04.2021. Dito de outra forma, a parte Agravante não apresentou uma distinção de seu estado de saúde que justificasse o atendimento médico prioritário e preterição de outros pacientes em iguais condições de saúde. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.